Tribunal: TJDFT
Processo: 0723165-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS – VARA DE REGISTROS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - 1. É competente o juízo cível para processar e julgar o feito se os limites da lide extrapolam os atos de registro público e notariais em si mesmos. 2. Conheceu-se do conflito negativo de competência para declarar competente o Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF.